Tribunal: TJMT
Processo: 1021549-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021549-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), STEFANIA APARECIDA ALVES - CPF: 042.373.881-07 (AGRAVANTE), WY CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 46.366.441/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO RONDON DA COSTA MARQUES NETO - CPF: 023.098.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

STEFANIA APARECIDA ALVES

A
GRAV
ADO(S):

WY CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.178 DO STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de produção antecipada de prova que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais em até seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição, e corrigiu o valor da causa para R$ 12.000,00. A agravante sustenta que o indeferimento ocorreu sem prévia oportunidade para comprovar sua condição econômica, em afronta ao procedimento previsto no Código de Processo Civil e à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, observa o procedimento estabelecido no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e as teses fixadas no Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar previamente a parte para comprovar sua condição econômica antes de indeferir a gratuidade da justiça, indicando de forma precisa os elementos que suscitaram dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

O Tema Repetitivo 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base exclusivamente em parâmetros objetivos, sem prévia abertura do contraditório para complementação da prova da hipossuficiência.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento apenas na renda formal da agravante e nos investimentos realizados em imóvel financiado, sem oportunizar a apresentação de documentação complementar apta a demonstrar o comprometimento da renda com despesas essenciais e encargos habitacionais.

O vício identificado é de natureza procedimental e impõe a cassação da decisão recorrida, com retorno dos autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, sem que isso importe reconhecimento imediato do direito ao benefício da gratuidade da justiça.

A análise da correção do valor da causa resta prejudicada neste momento, devendo ser apreciada pelo juízo de origem após a regular apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

O magistrado não pode afastar a presunção relativa de hipossuficiência com fundamento exclusivo em critérios objetivos, sem oportunizar o exercício do contraditório.

A inobservância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC acarreta a cassação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

O reconhecimento do vício procedimental não implica concessão automática da gratuidade da justiça, cabendo ao juízo de origem reapreciar o pedido após a complementação da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJMT, N.U. 1036816-69.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 20.05.2026, DJE 26.05.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STEFANIA APARECIDA ALVES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT (ID 232209971), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente e determinou o recolhimento das custas processuais em até seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição, corrigindo, ainda, o valor da causa para R$ 12.000,00.

Na origem, Stefania Aparecida Alves ajuizou ação de produção antecipada de prova em face de
WY Construções e Projetos Ltda.
, objetivando a realização de perícia técnica judicial em imóvel residencial objeto de contrato de empreitada global, a fim de preservar o estado atual da obra antes de eventual continuidade dos serviços por terceiros.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais parceladas em até seis vezes e corrigiu o valor da causa para R$ 12.000,00, conforme
:

Após análise detida do feito, reputa-se que o pedido de gratuidade da justiça formulada pela autora não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de recursos para recolhimento das custas e despesas processuais deve ser comprovada nos casos em que haja elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

É oportuno consignar que a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física goza de presunção relativa, que poderá ser ilidida por prova em sentido contrário (art. 99, §2º do CPC).

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a condição econômica daquele que postula pelos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser examinada, inclusive de ofício, pelo Magistrado, devendo este determinar a comprovação da insuficiência de recursos caso
existam
indícios quanto à capacidade econômica favorável da parte.

Nesse sentido, segue a ementa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA 1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (
AgInt
no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
2/2/2017)
. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
26/11/2018.

No presente caso, a renda declarada pela autora, conforme holerite de ID nº231047801, demonstra que esta é dotada de capacidade financeira suficiente para pagamento das custas e despesas processuais, ainda que de forma parcelada.

Além disso, pela própria narrativa dos fatos,
os investimentos supostamente realizados no imóvel demonstra
a capacidade da autora em arcar com as despesas processuais.

Por fim, denota-se que a parte deu à causa o valor deR$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, não corresponde com o valor dos danos aqui narrados que, segundo a própria autora, foi deR$ 12.000,00 (doze mil reais).

1 - Diante do exposto, este Juízo
INDEFERE
o pedido de gratuidade de justiça, devido à ausência de preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC.

No mesmo sentido, CORRIJO o valor da causa, devendo constar a importância deR$ 12.000,00 (doze mil reais).

2 –
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas e despesas processuais que, desde já, defiro o seu parcelamento em até 06 (seis) vezes, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial (art. 290 do CPC).

3 –
CERTIFIQUE-SE
o decurso do prazo acima.

4 – Em seguida,
REMETAM-SE
os autos conclusos.

5 –
CUMPRA-SE
.

Nas razões recursais (ID 368257875), a agravante sustenta as seguintes teses:

G
ratuidade da justiça

Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais e impedir o cancelamento da distribuição, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, abrangendo custas, despesas processuais, taxa judiciária e honorários periciais.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Intimação (49344121) - Prioridade: Normal - ID do documento (232397218)
– PJE 1º Grau.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso por decisão monocrática do Relator (ID 368992898), suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

STEFANIA APARECIDA ALVES

AGRAVADO(S):

WY CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Stefania Aparecida Alves em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de produção antecipada de prova, processo nº 1000920-33.2026.8.11.0011, originário da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais em até seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição, e corrigiu o valor da causa para R$ 12.000,00.

A agravante sustenta que a decisão recorrida avaliou sua capacidade econômica de forma incompleta, considerando apenas a renda formal constante do holerite, sem examinar o comprometimento concreto dos rendimentos com despesas essenciais mensais, encargos de financiamento habitacional e aluguel, circunstâncias que, segundo alega, demonstrariam a ausência de disponibilidade financeira real para suportar os custos do processo.

Defende, ainda, que o imóvel financiado, gravado com alienação fiduciária e ainda inacabado, não representa patrimônio líquido disponível apto a afastar a hipossuficiência.

Aponta
que
o
montante de R$ 12.000,00 utilizado como parâmetro pelo juízo de origem corresponde a tratativa extrajudicial de composição frustrada, e não a pedido condenatório ou proveito econômico imediato da demanda, que possui natureza exclusivamente probatória.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

1.

Gratuidade da justiça

A agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, sustentando que o juízo singular, ao concluir pela existência de capacidade econômica, não lhe oportunizou a comprovação de sua condição financeira antes de proferir o indeferimento, limitando-se a considerar a renda formal constante do holerite e os investimentos realizados no imóvel como elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

A controvérsia cinge-se a verificar se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação da requerente para comprovar sua condição econômica, observou o procedimento legalmente exigido pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que afirme não dispor de recursos suficientes para suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, tratando-se, contudo, de presunção relativa, passível de afastamento quando existirem nos autos elementos concretos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício.

Nessa hipótese, o § 2º do mesmo dispositivo impõe ao magistrado um dever processual específico
de que
antes de indeferir o pedido, deverá intimar a parte requerente para que comprove o preenchimento dos requisitos legais, indicando de modo preciso as razões que justificam o afastamento da presunção.

Esse procedimento não é facultativo
, mas
exigência que decorre diretamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e que encontra respaldo na orientação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, cujas teses foram assim enunciadas:

"i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros
objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade."

A
ratio
do Tema 1.178 é clara
de que
mesmo quando o magistrado identifica, nos elementos dos autos, indícios que possam afastar a presunção de hipossuficiência, o indeferimento imediato é vedado.

O caminho processualmente correto é a intimação prévia da parte, com indicação precisa dos fundamentos que geraram a dúvida, para que ela possa demonstrar, de forma documentada, sua real condição econômica.

Somente após o cumprimento dessa diligência é que o magistrado poderá, eventualmente, utilizar parâmetros objetivos como elemento suplementar de análise, jamais como fundamento exclusivo do indeferimento.

No caso dos autos, a decisão recorrida (ID 232209971
– PJE 1º Grau
) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça de plano, sem que a requerente fosse previamente intimada para comprovar sua hipossuficiência.

O juízo singular fundamentou o indeferimento na renda formal constante do holerite e nos investimentos realizados no imóvel, utilizando esses elementos como critérios objetivos e exclusivos para concluir pela existência de capacidade econômica.

Não houve, portanto, qualquer oportunidade conferida à parte para apresentar documentação complementar que demonstrasse o comprometimento concreto de seus rendimentos com despesas essenciais, encargos habitacionais e demais obrigações mensais.

Esse proceder contraria frontalmente o art. 99, § 2º, do CPC e as teses fixadas no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

A utilização isolada da renda formal como critério objetivo de indeferimento imediato é exatamente a hipótese que o enunciado i do referido tema veda de forma expressa.

Da mesma forma, a inferência de capacidade econômica a partir de investimentos realizados em imóvel financiado, sem oportunizar à parte a demonstração das circunstâncias concretas que envolvem esse patrimônio, configura o uso de parâmetro objetivo como fundamento exclusivo do indeferimento, o que o enunciado
iii
do mesmo tema também proíbe.

Registre-se, ademais, que a requerente chegou a apresentar pedido de reconsideração instruído com documentação complementar
,
extratos bancários,
planilha de despesas mensais, contrato de financiamento habitacional e registro imobiliário, o qual não foi conhecido pelo juízo de origem (ID 233894989).

Embora o pedido de reconsideração não constitua recurso previsto no sistema processual civil, a documentação a ele acostada demonstra que a parte buscou, ainda na origem, suprir a lacuna probatória que motivou o indeferimento, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório adequado.

Diante desse quadro, a decisão agravada não pode ser mantida.

O vício processual identificado
,
indeferimento imediato da gratuidade sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência
,
impõe a reforma da decisão recorrida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que, observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, seja a agravante intimada a comprovar sua condição econômica, com indicação precisa dos elementos que geraram dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais, para que, somente então, seja proferida nova decisão fundamentada sobre o pedido de gratuidade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. TEMA 1.178 DO STJ. NULIDADE PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. MARCO DO ESBULHO. CITAÇÃO VÁLIDA. PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça com base em movimentação bancária isolada e fixou o termo inicial dos aluguéis em data retroativa, fundamentando-se em prova de processo distinto não colacionada aos autos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a validade do indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia oportunidade de esclarecimento da parte, à luz do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) a ocorrência de decisão surpresa na fixação do marco temporal do esbulho possessório com base em elementos externos ao caderno processual; (
iii
) a manutenção da reintegração de posse e dos consectários condenatórios em virtude da extinção de comodato verbal. III. Razões de decidir 3. A sistemática processual civil, sob a égide do princípio da primazia do acesso à justiça e do dever de consulta, veda o indeferimento da gratuidade judiciária fundamentado exclusivamente em critérios objetivos, sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.178 do STJ. 4. Configura violação direta aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa a utilização de prova emprestada ou documentos de processos alheios sem que tenham sido submetidos ao prévio escrutínio das partes ou formalmente incorporados aos autos, revelando-se nula a fixação do marco do esbulho baseada em certidão de citação de feito extinto e estranho à lide. 5. No plano do direito material, a posse exercida por mera tolerância decorrente de comodato
verbal entre familiares reveste-se de caráter precário, transmutando-se em esbulho a partir da resistência à restituição do bem, o que autoriza a reintegração possessória e a condenação ao pagamento de aluguéis e despesas (água, energia e IPTU) referente ao período de ocupação indevida. 6. Ausente a notificação extrajudicial idônea e ante a nulidade do marco temporal fixado de ofício, a constituição em mora e a consequente fluência das perdas e danos devem coincidir com a data da citação válida efetuada no presente processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e retificar o termo inicial dos aluguéis. Tese de julgamento: "1. É nulo o indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia observância do contraditório quando o magistrado identificar elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. 2. A fixação de marco temporal condenatório baseada em prova não constante nos autos e não submetida ao debate configura decisão surpresa. 3. No comodato verbal sem notificação prévia, o marco do esbulho para fins indenizatórios deve ser a data da citação válida." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 98, 99, 372; CC,
arts
. 582, 884 e 1.208. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.05.2023; TJ-MT, AC 0000430-73.2013.8.11.0111, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.03.2026. (N.U 1036816-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Quanto à correção do valor da causa para R$ 12.000,00, a questão fica prejudicada neste momento, devendo ser apreciada pelo juízo de origem quando do regular prosseguimento do feito, após o saneamento do vício ora reconhecido.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão
para que seja oportunizada a parte a complementação da documentação acerca da benesse pretendida.

Ressalva-se que o presente julgamento não implica reconhecimento do direito da agravante à gratuidade da justiça.

O que se declara é, exclusivamente, que o procedimento adotado pelo juízo de origem não observou a sequência legalmente imposta, privando a requerente da oportunidade de demonstrar, de forma documentada e contraditória, sua real condição econômica.

A análise do mérito do pedido de gratuidade compete ao juízo de origem, que o apreciará livremente após o cumprimento da diligência determinada.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar a decisão recorrida e
determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem, a fim de que, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e das teses fixadas no Tema Repetitivo 1.178 do STJ, seja a agravante previamente intimada a comprovar sua condição econômica antes de qualquer novo pronunciamento sobre o pedido de gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais até então.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026